Tribunal: TJBA
Processo: 8011011-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011011-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Ação revisional de contrato bancário. PEDIDO de prova pericial socioeconômica. Desnecessidade. DISCUSSÃO DOS AUTOS QUE SE RESTRINGE À Abusividade da taxa de juros. Prova documental suficiente. DECISÃO MANTIDA. r
ECURSO IMPROVIDO.

1.
O juízo de origem é o destinatário das provas e tem o poder de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, conforme art. 370 e 371, do CPC.
2. A situação socioeconômica da parte autora não tem implicação direta na questão da abusividade da taxa de juros, que pode ser verificada por meio de prova documental, dispensando-se a perícia.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica requerida pela parte ré, em demanda que discute abusividade da taxa de juros em contrato bancário.

4 – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011011-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
AMANDA DOS SANTOS SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator